Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-77.2025.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000912-77.2025.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGAS MARIA BARBOSA LESSA

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADO FRACIONAMENTO INDEVIDO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇAS DISTINTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta em face de instituição financeira, sob o fundamento de fracionamento indevido da pretensão com base no art. 485, VI, do CPC.

2. A Apelante sustenta que as demandas ajuizadas possuem objetos distintos, pois discutem cobranças bancárias diversas, decorrentes de fatos geradores autônomos, razão pela qual requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

3.A questão em discussão consiste em saber se o ajuiza mento de demandas distintas contra a mesma instituição financeira, relativas a cobranças bancárias diversas, configura fracionamento indevido da pretensão apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

4. A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade da parte, não sendo obrigatória a reunião de pretensões fundadas em fatos distintos em uma única demanda.

5.A extinção do processo sem julgamento do mérito, nesse contexto, implica prejuízo à Apelante, em afronta ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A configuração da litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §2º, do CPC. 2. O ajuizamento de ações distintas para discutir cobranças bancárias diversas, decorrentes de fatos geradores autônomos, não caracteriza fracionamento indevido da pretensão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 327, 330, III, 337, §§1º e 2º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.310.558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.04.2019, DJe 08.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.330.851/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.12.2020, DJe 18.12.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000912-77.2025.8.05.0062, originários da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Felipe-BA, tendo como
Apelante DOMINGAS MARIA BARBOSA LESSA e como Apelados BANCO BRADESCO S/A E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA